Tribunal: TJBA
Processo: 8065453-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065453-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

AGRAVADO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra
a
decisão que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face da AASAP – Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que os descontos indevidos, incidentes sobre benefício previdenciário, envolveriam interesse do INSS.
A

A
gravante sustenta que a demanda busca restituição de valores e indenização por dano mora
l
, em razão de contribuições não autorizadas, sem inclusão do INSS no polo passivo, defendendo a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a decisão interlocutória, que reconhece
a
incompetência absoluta e declina da competência, desafia Agravo de Instrumento; e estabelecer se a ausência de inclusão do INSS no polo passivo, em demanda que discute descontos indevidos em benefício previdenciário promovidos por entidade associativa, afasta a competência da Justiça Federal e mantém a competência da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão interlocutória relacionada à definição de competência, admite impugnação por Agravo de Instrumento, ainda que não expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Embora o INSS possa ser parte legítima em demandas que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, quando atua na operacionalização dos descontos, essa legitimidade não impõe, automaticamente, sua inclusão obrigatória no polo passivo da demanda.

5.
O litisconsórcio passivo necessário somente se configura nas hipóteses expressamente previstas em lei ou quando a eficácia da decisão depender da presença de todos os sujeitos da relação jurídica material, nos termos do art. 114 do CPC.

6.
Nas ações em que o autor dirige a pretensão exclusivamente contra a entidade responsável pelos descontos ou contra a instituição financeira, discutindo a validade da contratação e a responsabilidade civil pelos prejuízos suportados, a relação jurídica principal estabelece-se sem necessidade de participação do INSS.

7.
A atuação do INSS limita-se à operacionalização dos descontos autorizados, não recaindo sobre a
A
utarquia a responsabilidade pela higidez da relação contratual firmada entre o beneficiário e a entidade demandada, inexistindo fundamento para
o
deslocamento obrigatório da competência à Justiça Federal.

8.
Ausente o INSS no polo passivo e inexistente litisconsórcio necessário, compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda originária, devendo ser cassada a decisão que declinou da competência.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 109, I e § 3º. CPC, arts. 1.015, III, e 114. Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.370.441/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.05.2015, DJe 13.05.2015; TJSC, Apelação nº 5000218-67.2024.8.24.0030, Rel. Des. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 29.04.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2209172-74.2025.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8065453-14.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
VALDETE PEREIRA DA SILVA
,
sendo Agravad
a a

AASAP - ASSOCIA
ÇÃ
O DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.